Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018366-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTES:- JEFFERSON GOMES DA SILVA e outros
EMBARGADOS:- DORALICE DIAS GOMES e ANTONIO GONCALVES GOMES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1018366-92.2020.8.11.0000 opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu a liminar para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279.
Os embargantes alegam contradição porque, ao mesmo tempo em que deferiu a justiça gratuita devido à sua incapacidade financeira, não reconheceu que eles necessitam do local para a própria subsistência, visto que a área em questão é destinada à agricultura familiar.
Argumentam a existência de omissão porque não foram analisados os documentos públicos e de terceiros que comprovam a existência de prática de agricultura familiar no imóvel.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, Ação de Manutenção de Posse, deferiu a liminar para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279.
O efeito suspensivo foi indeferido porque não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão imediata da medida.
Afirmam que há contradição porque, ao mesmo tempo em que deferiu a justiça gratuita devido à sua incapacidade financeira, não reconheceu que eles necessitam do local para a própria subsistência, visto que a área em questão é destinada à agricultura familiar; e omissão, porque não foram analisados os documentos públicos e de terceiros que comprovam a existência de prática de agricultura familiar no imóvel.
Todavia não há qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do decisum.
A contradição que permite a interposição de Embargos de Declaração é do decisum com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão.
Portanto, o deferimento da justiça gratuita não tem qualquer relação com o direito de permanecer na área, ainda que porventura se trate de agricultura familiar.
Já a omissão, recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre os argumentos ou provas utilizadas pelas partes.
Ademais, como constou do decisum ora atacado, os embargados apresentaram provas de que estão no local há mais de ano e dia, bem como o esbulho perpetrado, conforme constou da decisão de primeiro grau, assim fundamentada:
(...)
Por um lado, a posse dos autores ficou demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova juntados nos autos: (i) espelho da unidade familiar atinente ao benefício recebido junto ao INSS, sendo consignado o referido lote como residência dos autores (id. 35782279); (ii) certidão do INCRA, emitida no dia 23.04.2020, afirmado os autores detêm a posse do imóvel – justo título com presunção de boa-fé (id. 35782279); (iii) ofício da prefeitura municipal e da Fetagri-MT postulando a regularização da posse em favor dos autores (id. 35782279 e id. 35782279); (iv) requerimento do autor e abaixo assinado dos demais parceleiros também pugnado a regularização da posse junto ao INCRA (id. 35782977 e id. 35782977); (v) decisão de arquivamento de inquérito civil de lavra do MPF, ocasião em que, após vistoria no local, houve conclusão no sentido de que a posse dos autores em relação à área é legitima e regular (id. 35782988); (vi) fotos dos autores e das culturas produzidas em regime de agricultura familiar no interior da área (id. 35787914).
Por outro lado, o ato de esbulho perpetrado pelos requeridos e a consequente perda da posse dos autores ficam demostrados através dos seguintes elementos de prova juntados nos autos: (i) boletim de ocorrência registrado a partir da narrativa do autor (id. 35782986); (ii) ofício de lavra da Polícia Militar informando o MPF sobre o conflito na área (id. 35782986); (iii) fotos de barracos, cercas e cisternas que foram construídos de forma recente no interior da área (id. 35786829 e id. 35787915). (Id 36078842 - Pág. 3)
Por sua vez, os embargantes não comprovaram que necessitam da área para a subsistência. Os documentos apresentados, por si sós, não demonstram o alegado.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator